Tribunal: TJDFT
Processo: 0739918-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739918-27.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON PINHEIRO DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA ajuizada em face de CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A: “Anderson Pinheiro da Costa Sociedade Individual de Advocacia requer tutela de urgência para que a requerida Claro NXT Telecomunicações S.A. cesse imediatamente as ligações de cobrança, se abstenha de negativar seu nome e suspenda a emissão de faturas. Alega ter realizado portabilidade de seus serviços para a operadora Vivo em 26 de maio de 2025, mas continua recebendo cobranças e ligações excessivas da Claro referentes a períodos posteriores à portabilidade. Decido. A tutela de urgência, disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de medida excepcional que antecipa os efeitos da tutela final, sua concessão demanda análise criteriosa dos elementos apresentados. No caso em exame, embora a documentação acostada aos autos indique a realização da portabilidade dos serviços para a operadora Vivo, conforme conversas de WhatsApp e proposta comercial apresentadas, a questão demanda esclarecimentos mais aprofundados antes da concessão da medida urgente pleiteada. A complexidade inerente aos contratos de telecomunicações, que frequentemente envolvem múltiplos serviços, diferentes modalidades contratuais e prazos de fidelização distintos, torna prudente a verificação prévia sobre a correspondência exata entre o contrato objeto da portabilidade e aquele que está sendo cobrado pela requerida. É possível, por exemplo, que existam serviços distintos ou obrigações remanescentes não abrangidas pela portabilidade, o que justificaria as cobranças questionadas. O risco de dano, embora alegado pela requerente em razão das ligações de cobrança, deve ser sopesado com o potencial prejuízo à requerida caso seja impedida de realizar cobranças que venham a se mostrar legítimas. A preservação do equilíbrio entre os direitos das partes recomenda a adoção de cautela antes da concessão de medida que pode impactar significativamente a atividade empresarial da requerida. Por outro lado, reconheço que a situação descrita pela requerente, se confirmada, pode efetivamente configurar prática abusiva de cobrança. Contudo, a verificação dessa circunstância demanda contraditório adequado, permitindo à requerida esclarecer os fundamentos das cobranças questionadas. Diante do exposto, considerando a necessidade de melhor elucidação dos fatos antes da concessão da tutela de urgência, indefiro o pedido liminar. Determino a citação da requerida para, no prazo de 15 dias, apresentar contestação, ocasião em que deverá esclarecer especificamente: (i) quais serviços estavam sendo prestados à requerente na data alegada da portabilidade; (ii) se houve ou não portabilidade de todos os serviços contratados; (iii) a legitimidade das cobranças referentes aos meses posteriores a maio de 2025; e (iv) as medidas adotadas para cessação de eventuais ligações excessivas. Após a apresentação da contestação, voltem conclusos para análise da tutela de urgência.” A Agravante sustenta que comprovou a realização da portabilidade da Claro para a VIVO em 26/05/2025 e que, apesar disso, a Agravada emitiu faturas referentes aos meses de junho a agosto de 2025 e vem realizando ligações de cobrança constrangedoras. Afirma que bloqueou os números e se cadastrou no serviço "Não Me Perturbe" em 29/08/2025 para cessar as ligações, mas a importunação persiste. Acrescenta que há o risco da negativação do seu nome em cadastros de inadimplentes. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada se abstenha de realizar ligações ou encaminhar mensagens, de incluir o seu nome em cadastro de inadimplentes e de emitir novas faturas, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 76358795). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator